Tribunal: CARF
Processo: 13603.723285/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723285/2010-93
ACÓRDÃO
2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENTALL CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e
Fundos a seu cargo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte RENTALL
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, no montante de R$ 6.002,08, relativo
às competências 03/2006, 04/2006, 05/2006 e de 02/2007 a 11/2007 e 13/2007,
consolidado em 6/12/2010.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 57/61 e com o relatório Discriminativo de
Débito – DD (fls. 5/8), o crédito é referente a diferenças de contribuição devidas a
terceiros (salário educação, INCRA, Sesi, Senai e Sebrae).
Os valores lançados nas competências de 03/2006 a 05/2006 foram apurados por
meio de arbitramento da base de cálculo e são relativos à obra de construção civil
de responsabilidade da empresa. As importâncias lançadas para 2007 foram
apuradas, no CNPJ da empresa, com base nas folhas de pagamento, nas Guias da
Previdência Social – GPS e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP.
Consta ainda no relatório fiscal que:
A base de cálculo do crédito previdenciário foi apurada pelos valores das
remunerações indicadas das folhas/recibos de pagamento apresentadas pelo
sujeito passivo, e, também com base nas notas fiscais de serviços emitidas contra
a Prefeitura Municipal de Rio Acima/MG, quando da construção da quadra da
Escola Municipal Professora Esmeralda Aleixo, por empreitada global, Matrícula
CEI 50.022.34533/76.
Os fatos geradores da autuação não foram declarados por meio de GFIP e foram
discriminados com os seguintes levantamentos:
- FP1 – FOLHA DE PAGAMENTO, referente a remunerações não incluídas nas
folhas de pagamento dos empregados nas competências de 02/2007 a 11/2007 e
13/2007; e
- NF e NF1- NOTA FISCAL, referente ao valor tributável aferido com base nos
valores nominais das notas fiscais de serviços emitidas, nas competências de
03/2006 a 05/2006, contra a Prefeitura Municipal de Rio Acima (MG).
A aferição relativa à obra de construção civil foi efetuada em conformidade com o
que determina o artigo 33, da Lei no 8.212/1991 e o salário de contribuição, por
competência, foi apurado pela aplicação do percentual de 40% sobre o valor total
das notas fiscais de prestação de serviços (conforme disposto na citada Lei e na
Instrução Normativa RFB, no 971, de 13/11/2009, artigos 450 e 451), uma vez que
não há previsão contratual de fornecimento de material e de equipamentos nos
contratos disponibilizados pelo sujeito passivo.
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
3
Também foram lavrados, na mesma ação fiscal, autos de infração por
descumprimento de obrigações acessórias, dentre eles, processos no
13603.723288/2010-27, DEBCAD no 37.275.959-9 (CFL 34 – deixar de escriturar de
forma discriminada por obra os fatos geradores e as contribuições
previdenciárias) e 13603.723289/2010-71, DEBCAD no 37.275.956-4 (CFL 92 –
deixar de elaborar folha de pagamento, GFIP e GPS para cada estabelecimento/obra).
Foram apropriados os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo em Guias de
Recolhimento da Previdência Social-GPS com código de recolhimento “2100” e
“2631”, conforme relatório RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados.
Os recolhimentos foram apropriados, preferencialmente, na liquidação das
contribuições cujas bases de cálculo haviam sido declaradas em GFIP, mas que
não foram incluídas no presente lançamento.
A fiscalização elaborou documentos nos quais, dentre outras informações,
constam, por competência, a demonstração dos valores devidos, os valores das
notas fiscais fatura, a demonstração da apuração das bases de cálculo.
A ação fiscal foi precedida do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal - TIPF (fls.
26/27), do qual foi dada ciência ao contribuinte no dia 15/4/2010 (conforme
assinatura à fl. 27). A documentação para realização do procedimento fiscal foi
solicitada por meio do mencionado TIPF e por meio dos TIF de fls. 28/32.
Foram elaborados demonstrativos nos quais, dentre outras informações,
constam, por competência, a apuração dos valores devidos, os valores das notas
fiscais fatura de serviços e a apuração das bases de cálculo previdenciárias (fls.
62/63).
Cientificado do presente AI em 9/12/2010, conforme assinatura à fl. 2, a autuada
apresentou defesa (fls. 182/185) em 7/1/2011, na qual, basicamente:
Alega ter recolhido todas as contribuições patronais devidas no período
mencionado no auto de infração o que seria comprovado pelos documentos
juntados (anexo 1).
Informa, que ao prestar informações de sua folha de pagamento na GFIP não
individualizou os empregados por obra, contudo, transmitiu as informações via
internet de forma global conforme documentos juntados (anexo 2)Diz que a
autuação foi realizada com base nas notas fiscais emitidas contra a Prefeitura de
Rio Acima (MG) pela construção de quadra da Escola Municipal Professora
Esmeralda Aleixo. Assevera que todos os empregados dessa obra foram incluídos
nas folhas de pagamento global e sendo assim, não se pode afirmar que deixou de
recolher as contribuições previdenciárias patronais relativas aos empregados
dessa obra.
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
4
Acrescenta que houve apenas o descumprimento da obrigação tributária
acessória uma vez que desconhecia a necessidade de informar na GFIP os
empregados por obra de forma individualizada e por isso prestou as informações
de forma global.
Alega que o descumprimento de obrigação tributária acessória não pode levar a
nova cobrança de obrigação tributária principal, tendo em vista que prestar
informações e incluir todos os trabalhadores em GFIP sem individualizá-los por
obra não tem o condão de levar a conclusão de que não houve o pagamento do
tributo devido.
Diz reconhecer seu equívoco, qual seja não elaborar a folha de pagamento
distinta por obra. Diz ainda, reconhecer a legalidade das multas aplicadas nos
Autos de Infração 37.275.949-1, 37.275.955-6, 37.275.956-4 e 37.275.959-9 e,
para quitá-las, pleiteou o seu parcelamento tendo iniciado o pagamento como
comprovam os documentos juntados (anexo 3). Aduz que já esta refazendo a
folha de pagamento distinta por obra e está reenviando a GFIP corrigida como
comprovam os documentos juntados (anexo 4).
Explica que não conseguiu, no prazo para impugnação, refazer todas as GFIP,
razão pela qual pede o prazo de 20 dias para apresentar o que faltou.
Disserta sobre o princípio do non bis in idem e alega que esta sendo cobrada por
um tributo que já foi quitado.
Assevera que os valores lançados nos demonstrativos (planilhas) do auto de
infração referente aos meses de 04/2007, 12/2007 e 13/2007 estão com os
valores errados.
Diz que os valores de folha declarada em GFIP corretos para essas competências
são, respectivamente, R$ 33.606,06, R$ 29.900,80 e R$ 17.665,18.
Requer seja concedido prazo de 20 dias para apresentar a folha de pagamento do
CEI no 50.022.34533/76. Requer ainda seja declarado insubsistente o auto de
infração e seja corrigido os valores das planilhas, bem como seus reflexos.
A 8a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos
a seu cargo.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
5
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação para retificar o
valor lançado na competência 04/2007, relativamente ao levantamento FP1 –Folha de pagamento
reduzindo a base de cálculo em R$29,94.
Em relação à multa aplicada restou consignado na decisão que:
Em 4/12/2008, foi publicada a Medida Provisória no 449, de 3/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/5/2009, que alterou a redação de vários artigos
da Lei 8.212/1991.
Diante das alterações da legislação previdenciária, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/2009, o valor da multa aplicada deverá ser
verificado e revisto, se for o caso, por ocasião do pagamento.
Assim, o litígio recai sobre a diferenças de contribuição devidas a terceiros (salário
educação, INCRA, Sesi, Senai e Sebrae).
Em sede de preliminar alega a Recorrente a nulidade do lançamento pelo
reconhecimento de erro em relação à competência de 04/07.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
6
Cabe salientar que em relação especificamente ao erro apontado em tal
competência, ele foi corrigido com a retificação realizada na decisão de piso, tendo conseguência
a procedência parcial da impugnação, porém não implicando na nulidade de todo o lançamento
Assim rejeito a preliminar.

Tendo em vista que quanto ao mérito a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos
do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O crédito é referente às diferenças de contribuições devidas contribuições de
terceiros (salário educação, INCRA, Sesi, Senai e Sebrae). Tais valores foram
apurados em relação a uma obra de construção civil (exercício de 2006) e no
estabelecimento com CNPJ final “00001-24” (exercício de 2007).
Passa-se a seguir a análise das alegações apresentadas pelo impugnante.
DIFERENÇAS DE RECOLHIMENTO IDENTIFICADAS EM 2007 As alegações do
impugnante no sentido de que teria recolhido todas as contribuições devidas em
relação ao período lançado e de que estaria ocorrendo bis in idem com a presente
autuação não pode prosperar pelas razões que seguem.
No ano de 2007 foram apuradas diferenças de recolhimento nas competências de
02/2007 a 11/2007 e 13/2007.
Em relação a essas competências, comparando-se o relatório RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 13/17) com as cópias de GPS
juntadas pelo impugnante às fls. 196/253, constata-se que todos os valores
recolhidos por meio das guias juntadas aos autos para fazer prova de
recolhimento das contribuições já havia sido consideradas pela fiscalização na
apuração dos valores lançados a título de diferença.
Da análise conjunta dos relatórios RADA, DD – Discriminativo do Débito (fls. 5/8),
do demonstrativo de fl. 62 (elaborado pela fiscalização) e das cópias de folhas de
pagamento juntadas aos autos pelo impugnante (fls. 432/433, fls. 449/450, fls.
465/466, fls. 479/480, fls. 491,492, fls. 503/504, fls. 518/519, fls. 533/534 e fls.
550/551 dos autos do processo no 13603.723283/2010-02), constata-se que não
foi lançado qualquer valor já recolhido pelo contribuinte.
Quanto a alegação do impugnante de que os valores indicados no demonstrativo
de fl. 62 referente aos meses de 12/2007 e 13/2007 estariam errados tem-se
como segue.
Com relação às competências 12/2007 e 13/2007 não restou demonstrado nos
autos qualquer equívoco por parte da fiscalização, uma vez que as cópias de
folhas de pagamento juntadas pelo impugnante (fls. 550/551 dos autos do
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
7
processo no 13603.723283/2010-02) corroboram os valores apontados no
demonstrativo aludido.
ARBITRAMENTO Em relação à obra de construção civil identificada sob a matrícula
CEI no 50.022.34533/76 foram lançadas contribuições nas competências 03/2006,
04/2006 e 05/2006 apuradas por arbitramento com base nos valores das notas
fiscais de prestação de serviços.
A lei no 8.212/1991, de 24/7/1991, dispõe como segue:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...] § 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
A definição do que é considerada uma apresentação deficiente está prevista no
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
6/5/1999:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (grifos nossos)
Dentre as formalidades legais que devem ser observadas pelo contribuinte na
elaboração dos seus registros contábeis, estão aquelas estabelecidas pela
legislação previdenciária com vistas a permitir a verificação de que todos os fatos
geradores ocorridos por ocasião da execução ou prestação dos serviços de
construção civil foram declarados e considerados pelo contribuinte para o
recolhimento das contribuições respectivas.
Especificamente, a Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
8
[...] II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; (grifos
nossos)
Detalhando tal formalidade o RPS estabelece que:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...] II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...] §13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
[...] II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
Com relação a obras de construção civil, a Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, vigente na época do lançamento, estabelece que:
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
[...] II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 5o do art. 47;
[...] § 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente
será obtida:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 336, 451 e 455, sobre
o valor da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços ou sobre o
valor total do contrato de empreitada ou de subempreitada;
II - pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão
de enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída;
III - por outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informações
prestadas aos contratantes em licitação, publicações especializadas ou em outros
elementos vinculados à obra, quando não for possível a aplicação dos
procedimentos previstos nos incisos I e II.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
9
No presente caso, verifica-se, pela leitura do relatório fiscal, que o impugnante,
relativamente à obra em comento, não elaborou folhas de pagamento ou GFIP
por obra de construção civil, tendo sido, inclusive, autuado pelo descumprimento
dessas obrigações acessórias.
Com base no relatório fiscal dos autos do processo 13603.723288/2010-27, AI CFL
34, de R$ 14.317,78, de 9/12/2010 (juntado às fls. 1.506/1.508), em relação ao
qual o contribuinte foi cientificado de forma conjunta com o auto de infração ora
combatido (conforme comprova documento de fl. 1.505), constata-se que a
fiscalização autuou o impugnante por ter deixado de efetuar o registro contábil
dos fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma discriminada por
estabelecimento da empresa e por obra de construção civil.
O contribuinte, cientificado dessas autuações no dia 9/12/2010 não se insurgiu,
pelo contrário, na impugnação apresentada nestes autos, manifestou sua
concordância com o procedimento fiscal a esse respeito. Tendo, inclusive,
requerido a concessão de um prazo de 20 dias para apresentar folhas de
pagamento distintas para a obra matrícula CEI no 50.022.34533/76.
Assim, considerando-se as normas citadas e que restou comprovado que o
contribuinte não efetuou a contabilização dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma discriminada por obra/estabelecimento e que havia
elaborado folhas de pagamento distintas por obra; restando impossibilitada a
comprovação de que houve o recolhimento das contribuições devidas em relação
a obra com matrícula CEI no 50.022.34533/76, está correto o procedimento fiscal.
Dessa feita as alegações do impugnante no sentido contrário não podem ser
acolhidas.
Depreende-se das normas citadas que a retificação das GFIP (que o impugnante
pretende demonstrar com a juntada de cópias de algumas delas) e a elaboração
de folhas de pagamento distintas por obra após o encerramento do procedimento
fiscal não tem o condão de tornar dispensável o arbitramento.
Assim, como não existe autorização legal para que se conceda novo prazo para
apresentação das folhas de pagamento retificadas e uma vez que tal medida não
pode modificar o presente lançamento, o pedido de concessão de mais vinte dias
para que o impugnante retifique suas folhas de pagamento também não pode ser
acolhido.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.469 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723285/2010-93
10
André Barros de Moura

Fl. 1549
DF CARF MF
Original